Tribunal: CARF
Processo: 13607.720052/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.720052/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.467 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GÍLSON REZENDE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO E DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INDÍCIO DE
INADIMPLÊNCIA. MANUTENÇÃO.
Ainda que se supere o primeiro fundamento adotado no acórdão-recorrido para
manter a glosa da dedução, com a juntada de cópia do título judicial
constitutivo da obrigação alimentar (sentença ou acordo homologado), persiste
a falta de comprovação de que houve o pagamento dos valores a título de
pensão alimentícia.
Dado indício de possível inadimplemento, decorrente da existência de ação de
execução cujo desfecho é desconhecido, é impossível reverter as conclusões a
que chegou órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.720052/2011-80
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720052/2011-80

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/071119549995662, em 21/02/2011, acostada às fls. 04/07, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2010, que ajustou o saldo de imposto a restituir para
R$ 2.330,05.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual ND
06/31.982.403, ano-calendário 2009, quando foi constatada, conforme “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, dedução indevida de R$11.016,00 a título de Pensão
Alimentícia Judicial.
A autoridade lançadora relata que o contribuinte não comprovou com documentação ao
Fisco os valores declarados de pagamentos de Pensão Alimentícia Judicial.
De acordo com o despacho de fls. 20, a impugnação apresentada em 23/05/2012 (fls.
02) é tempestiva. Registre-se que não se localizou, nestes autos e nos sistemas
informatizados da RFB, intimação por via postal ou por edital.
A impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos de fls. 03/08, contesta o
lançamento, conforme transcrição parcial abaixo:
O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual. Seguem anexos os seguintes documentos: 1
Sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública em que foi
estabelecida a pensão alimentícia judicial. 1 Documento de identidade do signatário.
Consta também do documento juntado às fls. 02, declaração do impugnante informando
que já protocolou a sentença em outra oportunidade e que está anexando apenas a
inicial.
Conforme consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05),
constante da Notificação de Lançamento, o impugnante foi autuado pela infração de
dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Publica. A
autoridade lançadora acrescenta que o contribuinte não comprovou com documentação
ao Fisco os valores declarados a título de pensão alimentícia judicial.
Em sua defesa o contribuinte informa que se trata de pensão alimentícia e que junta
Sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública em que foi
estabelecida a pensão.
Por outro lado, anota de próprio punho no mesmo documento de fls. 02, que já
protocolou a sentença em “outra oportunidade” e que está anexando apenas a inicial.
Analisando os documentos juntados, verifica-se que consta apenas uma folha (fls. 08)
de uma petição dirigida ao Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Santa
Luzia/MG, propondo uma ação de execução de alimentos.
Necessário ressaltar que o art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações. Ainda no
mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que
possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento. Em sede de impugnação, o contribuinte discorda do lançamento, mas não
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720052/2011-80

apresenta documentos hábeis a comprovar as alegações pretendidas. Como nada foi
provado, a autuação merece ser mantida.
Registre-se que o impugnante, de próprio punho (fls. 03), declara que já protocolou a
sentença em outra oportunidade, mas não esclarece de que forma e nem quando teria
assim procedido. Ademais, não apresenta documentos que comprovem ter ocorrido o
efetivo pagamento dos valores declarados a título de pensão alimentícia judicial.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o saldo do imposto
a restituir ajustado para R$ 2.330,05, conforme a Notificação de Lançamento no
2010/071119549995662.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física está sujeita à
comprovação efetiva dos pagamentos e também da existência de sentença ou
homologação de acordo judicial fixando a obrigação.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, cuja
dedução é pleiteada.
A prova da existência do título judicial constitutivo da obrigação alimentar
somente foi realizada por ocasião da interposição do recurso voluntário, com a juntada de cópia
de formulário utilizado para reduzir a termo acordo em ação de divórcio (fls. 28-29).
Embora o documento decline o cálculo do valor da pensão (188% do salário-
mínimo), não há documentos adicionais que comprovem a transferência dos valores. A
possibilidade de inadimplemento é reforçada pela circunstância de os alimentados terem ajuizado
ação de execução contra o recorrente, cujo resultado é desconhecido (fls. 08).
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720052/2011-80

Sem a comprovação de que houve o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, e dado indício de possível inadimplemento, é impossível reverter as conclusões a
que chegou o órgão julgador de origem, para restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 35
DF CARF MF
Original